Tribunal: STF
Processo: HC 141979
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.



    2. A ação constitucional do habeas corpus não é a via processualmente adequada para a discussão a respeito da autoria delitiva, em especial para se comprovar a ausência de vinculação do paciente com os corréus. 



    3. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. Hipótese de paciente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por tráfico e associação para o tráfico. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.